Tribunal: TJDFT
Processo: 0005609-56.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÊS CRIMES DE FURTO. FURTO PRIVILEGIADO. CRITÉRIOS OBJETIVOS: PRIMARIEDADE E PEQUENO VALOR DO BEM. NÃO ATENDIMENTO. VALOR SUPERIOR AO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. PRECEDENTES DO STJ. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DECOTES. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. INAPLICABILIDADE. MODOS DE EXECUÇÃO DIVERSOS. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS E DE LIAME SUBJETIVO ENTRE AS CONDUTAS. HABITUALIDADE DELITIVA. CONCURSO MATERIAL. PENA DE MULTA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 72 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Primariedade e pequeno valor do bem são os dois requisitos objetivos do privilégio do § 2o do artigo 155 do Código Penal. Nos termos da jurisprudência do STJ, por pequeno valor, entende-se aquele que não ultrapassa o salário mínimo vigente à época do fato, requisito não atendido no caso concreto.
2. Furto de loja no interior de shopping não justifica, por si só, avaliação negativa das circunstâncias do crime, visto não ter sido demonstrado que interferiu na consecução do crime ou dificultou o reconhecimento da apelante, além de não evidenciar situação que extrapole o tipo penal previsto.
3, Em que pese o cometimento de crime no interior de ônibus revela, de certo modo, a audácia do agente, pois praticado na presença de várias pessoas, no presente caso, verifica-se que a conduta da acusada e a sua periculosidade não desdobrou à normalidade do tipo a fim de ensejar a valoração negativa das circunstâncias do crime, mormente quando a subtração do bem pela acusada ocorreu quando ela já estava desembarcando do ônibus, aproveitando-se da distração da vítima, não havendo elementos que extrapolem a normalidade do tipo em questão.
4. O Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
5. Conquanto os três crimes de furto narrados na denúncia tenham sido praticados pela acusada em desfavor das vítimas no mesmo dia, nas mesmas condições de tempo e lugar, não há como reconhecer a continuidade porquanto tiveram modos de execução diversos e ante a ausência de unidade de desígnios e de liame subjetivo entre as condutas, uma vez que não se constatou que, por parte da recorrente, tenha ocorrido um planejamento unitário para a prática dos crimes, de modo a evidenciar que um tenha sido continuação do outro, mas sim em comportamento de reiteração e habitualidade na prática de delitos da mesma espécie.
6. Comprovado que a apelante é contumaz na prática de crimes contra o patrimônio, não há que falar em crime continuado, pois a habitualidade é incompatível com continuidade delitiva. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
7. Recurso parcialmente provido.